Tribunal: TJBA
Processo: 8000749-76.2024.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000749-76.2024.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL FABIO DA NOBREGA NOBERTO

Advogado(s)
:
SAULO ALVES MATOS registrado(a) civilmente como SAULO ALVES MATOS, RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA, VINICIUS DOURADO LOULA SALUM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. HORAS EXTRAS. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE DETERMINAÇÃO AO MUNICÍPIO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRACHEQUES E CONTROLES DE JORNADA, FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. PROCESSO SEM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta por MANOEL FABIO DA NOBREGA NORBERTO em face da sentença que, nos autos de ação de cobrança movida contra o MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA, julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de ausência de prova da prestação de serviços, sem que houvesse qualquer pronunciamento sobre o pedido expresso de inversão do ônus da prova e de determinação ao Município réu para juntada de contracheques e controles de jornada, formulado na petição inicial.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não apreciação, pelo Juízo de origem, do pedido formulado na petição inicial de inversão do ônus da prova e de determinação ao Município réu para apresentar contracheques e controles de jornada; (ii) definir se é aplicável a teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito por este Tribunal.

3. O direito à prova integra o conteúdo essencial das garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV, da CF/1988), sendo imprescindível que o Juízo aprecie todos os requerimentos probatórios formulados pelas partes, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da decisão.

4. A não apreciação de pedido expresso de inversão do ônus da prova e de determinação ao Município réu para juntar contracheques e controles de jornada, formulado pelo autor já na petição inicial, configura cerceamento de defesa, porquanto o feito foi encaminhado ao julgamento antecipado da lide sem que a questão relativa à distribuição do ônus probatório fosse definida e sem que a produção da prova documental pertinente fosse oportunizada.

5. O Código de Processo Civil, ao cuidar da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevê, em seu art. 373, §§ 1° e 2°, a possibilidade de o magistrado atribuir o encargo probatório de modo distinto do estático quando o ônus imposto pela regra geral tornar impossível ou excessivamente difícil o exercício do direito. Na hipótese, os documentos comprobatórios do vínculo e da jornada — contracheques, controles de frequência, fichas funcionais — encontram-se por sua própria natureza em poder exclusivo do ente público empregador, caracterizando verdadeira prova diabólica para o trabalhador.

6. A teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3°) pressupõe que o processo esteja em condições de imediato julgamento, o que não ocorre na hipótese, em que há pedido probatório específico não apreciado na origem, diligências necessárias a serem realizadas em primeiro grau e documentos relevantes ainda não juntados aos autos. A aplicação do referido dispositivo, nesse contexto, implicaria supressão de instância e privação do direito das partes ao duplo grau de jurisdição quanto às questões fáticas ainda controvertidas.

7. Configurado o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido probatório deduzido na inicial, impõe-se a anulação da sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o feito tenha regular prosseguimento.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000749-76.2024.8.05.0145, em que figuram como apelante MANOEL FABIO DA NOBREGA NORBERTO e como apelado MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.